Tribunal: STF
Processo: ARE 1340762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 213):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTS. 150, § 7°, E 155, § 2°, XII, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 8°, § 4°, DA LC 87/96. VEÍCULOS NOVOS IMPORTADOS. OPERAÇÕES INTERNAS. MARGEM DE VALOR AGREGADO. CONVÊNIO ICMS Nº 132/92. RECEPÇÃO PELO ART. 30 DA LEI ESTADUAL Nº 8.820/89. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. CAUTELAR. DEPÓSITO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AÇÃO CAUTELAR. Não há óbice à propositura de ação cautelar para depósito de valor em discussão, a fim de obter a suspensão de sua exigibilidade. Apesar de admissível depósito nos autos da própria ação principal, trata-se de faculdade do contribuinte, não se configurando ausência de interesse de agir. AÇÃO PRINCIPAL. O Convênio ICMS n° 132/03, que trata de substituição tributária nas operações com veículos novos, foi recepcionado pela legislação estadual, conforme art. 30 da Lei Estadual n° 8.820/89, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10.908/96. Não é ilegal a fixação de margem de valor agregado para fins de cálculo de ICMS-ST através de convênio, desde que, na forma do art. 8°, § 42, seja ela "estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado". Precedentes do STJ e desta Corte. Restou demonstrado através de perícia que a margem de valor agregado utilizada resultou em base de cálculo inferior aos preços praticados no mercado na venda dos veículos cuja transferência foi objeto da autuação. JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA. Sendo a multa pelo inadimplemento parte integrante do crédito tributário, cabível a incidência de juros moratórios sobre ela, não se caracterizando bis in idem. APELAÇÕES DESPROVIDAS.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação dos arts. 5°, I, II, XXXV, LIV e LV, 37, 93, IX, 146, III, "a", 150, I e II e § 7°, 155, II e § 2°, XII, alínea "b", da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta a inconstitucionalidade da exigência de ICMS-ST pelo Estado do Rio Grande do Sul na importação de veículos novos, a ilegalidade da exigência de multa e de juros sobre a multa de oficio e a ausência de motivação dos acórdãos, apontando a má valoração da prova pericial produzida.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 15, p. 108-109). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à alegada ausência de prestação jurisdicional, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 



    Quanto ao mérito, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96 e Leis Estaduais 6.537/73, 8.820/89, 10.908/96 e 13.379/10, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional e a incidência da Súmula 280 do STF ao caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.017.919-AgR, Rel. Min. Rosa Weber) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, §1º, RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente